Tribunal: STF
Processo: ARE 1400220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ABORDAGEM E PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADAS PELA GUARDA CIVIL. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE: MANTIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE: ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE: INEXISTENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA UM SALÁRIO MÍNIMO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Não prospera o pleito de aplicação do princípio da insignificância ao caso em tela. O objeto juridicamente tutelado pelo tipo penal é a fé pública e, por conseguinte, a confiança que as pessoas depositam na autenticidade da moeda, não sendo possível quantificar o dano causado à sociedade, uma vez que a lei penal visa à segurança da circulação monetária, nada importando a quantidade de exemplares ou o valor representado pelas cédulas contrafeitas.



    2. A defesa pleiteia a anulação do feito, sob o argumento de que a busca e apreensão no domicílio de Eduardo foi realizada sem mandado judicial que a autorizasse, e por agente incompetente, estando eivada de nulidade. Ainda que as atribuições de policiamento ostensivo não estejam inseridas no rol de atribuições constitucionais dispostos no §8º do artigo 144 da Constituição Federal para a Guarda Municipal, o artigo 301 do Código de Processo Penal estabelece que "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". O delito de moeda falsa, cometido na modalidade "guardar", tem natureza permanente. Assim, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão, nem considerá-la ilícita.



    3. Também não se há falar em violação domiciliar, pois, havendo flagrância, resta configurada a exceção prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Soma-se a isto que houve autorização expressa do morador para a entrada dos guardas municipais, conforme se depreende do interrogatório de Eduardo e do depoimento do guarda municipal Ricardo Couto de Assis. Assim, afasto a nulidade arguida.



    4. A materialidade delitiva foi demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, onde consta a apreensão das quatro cédulas falsas no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais), e pelo Laudo de Perícia Criminal Federal nº 897/2018. O laudo pericial concluiu pela falsidade das cédulas apreendidas, e pela aptidão das mesmas para ludibriar pessoas.



    5. Apesar de o apelante alegar ser possuidor de boa-fé, a defesa não apresentou nenhum elemento para comprovar tal alegação. Cabia ao apelante demonstrar que estava em situação de erro de tipo, seja ele vencível ou invencível, em respeito ao disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.



    6. As provas produzidas no inquérito policial e na audiência judicial demonstram que o apelante guardou as cédulas contrafeitas ciente tanto de seu caráter falso e de que praticava conduta criminosa, à qual aderiu de forma livre e consciente, não incidindo emqualquer erro. Posto isso, mantenho a condenação do apelante como incurso nas disposições do art. 289, §1º, do Código Penal e passo à dosimetria da pena.



    7. Dosimetria da pena. Primeira fase: mantida a fixação da pena-base no mínimo legal. Segunda etapa: reconhecida a atenuante da confissão. Reconhecimento que não influi na definição da pena, que não pode ficar aquém do mínimo, em observância à Súmulanº 231 do STJ. Terceira fase: inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena. Pena de multa: redução, de ofício, do valor unitário do dia-multa para o patamar mínimo. 



    8. Tendo em vista a pena privativa de liberdade aplicada e a redação constante do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, mantenho o regime inicial aberto para cumprimento da pena fixada ao réu.



    9. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mantenho asubstituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentesem prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em favor de entidadea ser indicada pelo Juízo da Execução Penal, e prestação pecuniária, que, observada acondição socioeconômica do réu, conforme aferido em seu interrogatório judicial,reduzo para 1 (um) salário mínimo, mantida a destinação fixada pelo juízo de origem.



    10. Apelo defensivo a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 144, caput, §§ 5º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 608588 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 656), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente